Tribunal: TJMT
Processo: 1002855-77.2024.8.11.0044
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002855-77.2024.8.11.0044
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Difamação]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[NEY SOARES PONTES - CPF: 951.438.821-68 (RECORRENTE), JOAO MARCELOS FORGIARINI FERNANDES - CPF: 040.440.211-98 (ADVOGADO), WELLINGTON MIRANDA PASSOS - CPF: 616.771.672-20 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), RAFAEL JOSE DE ALMEIDA - CPF: 697.996.791-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. QUEIXA-CRIME. PROCURAÇÃO COM PODERES ESPECIAIS. DESCRIÇÃO PORMENORIZADA DOS FATOS. DESNECESSIDADE. ASSINATURA DO QUERELANTE NA INICIAL. VÍCIO SUPRIDO. DECADÊNCIA NÃO CONFIGURADA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Recurso em sentido estrito interposto contra decisão que declarou extinta a punibilidade do recorrido/querelado, por decadência do direito de ação do querelante, diante de suposta irregularidade no instrumento de mandato apresentado com a queixa-crime.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em determinar: (i) se a ausência de menção expressa à causa de aumento de pena na procuração inviabiliza o exercício do direito de queixa; e (ii) se a assinatura do querelante na petição inicial supre eventual vício da representação.

III. Razões de decidir

3. A jurisprudência pacífica do STJ entende ser desnecessária a descrição pormenorizada dos fatos na procuração para ajuizamento da queixa-crime, bastando a indicação do crime.

4. Ainda que existente eventual falha formal, esta foi suprida pela assinatura do querelante na petição inicial, demonstrando sua ciência e anuência com o conteúdo da ação penal.

5. O formalismo excessivo da decisão combatida contraria os princípios da instrumentalidade das formas e da inafastabilidade da jurisdição.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso provido.

Tese de julgamento:
"1. A ausência de menção expressa à causa de aumento de pena na procuração não invalida o instrumento de mandato, desde que conste o nome do querelado e a descrição sucinta do fato criminoso. 2. A assinatura do querelante na petição inicial da queixa-crime supre eventual vício da representação, demonstrando sua inequívoca vontade de exercer o direito de ação penal privada."

____________

Dispositivos relevantes citados:

CP, arts. 107, IV, 138, 139, 140, 141, III e § 2o; CPP, arts. 38 e 44.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgRg no AREsp 2.348.450/DF, Rel. Min. Teodoro Silva Santos, Sexta Turma, j. 30/11/2023; STF, HC 246.141/SC, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, j. 17/02/2025; TJMT, N.U 1000139-54.2020.8.11.0000, Rel. Des. Pedro Sakamoto, Segunda Câmara Criminal, j. 05/03/2020.

R E L A T Ó R I O

RECORRENTE:

NEY SOARES PONTES

RECORRIDO:

WELLINGTON MIRANDA PASSOS

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto pelo querelante
NEY SOARES PONTES
em face da r. decisão proferida pelo d. Juízo da 2a Vara da Comarca de Paranatinga/MT que, nos autos da queixa-crime n.o 1002855-77.2024.8.11.0044,
declarou extinta a punibilidade
do querelado
Wellington Miranda Passos
, por
ausência de regularidade do instrumento de mandato
do autor da ação penal privada, e consequente
decurso do prazo decadencial.

Nas razões recursais (ID 284752427), o recorrente pugna pela reforma da decisão recorrida, a fim de
afastar a extinção da punibilidade pela decadência
, reconhecendo a regularidade de sua representação processual, sendo determinado o prosseguimento da queixa-crime.

As contrarrazões do Ministério Público são vistas no ID 284752431, e as apresentadas pelo recorrido estão disponíveis no ID 304139852, ambas requerendo o desprovimento do recurso.

Na fase do art. 589 do CPP, o d. Juízo
a quo
manteve o r. decisório impugnado, pelos seus próprios fundamentos (ID 284752433).

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo conhecimento e
provimento
do recurso
, conforme parecer anexado sob o ID 314319361.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o em pauta.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

É como voto.

De início, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
(ID 284752428)
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e a medida alçada afigura-se
adequada
e
necessária
para se atingir o objetivo perseguido, pelo que
CONHEÇO

do
stricto sensu
manejado por
NEY SOARES PONTES
, uma vez que presentes os seus requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

Consta dos autos que, em 13/11/2024, o recorrente
NEY SOARES PONTES
apresentou queixa-crime imputando ao recorrido
Wellington Miranda Passos
a prática, em tese, dos crimes de calúnia, difamação e injúria, tipificados no artigos 138, 139 e 140 do Código Penal, com a incidência da causa de aumento do artigo 141, inciso III, e §3
o
do Código Penal, ocorridos em 16 de maio de 2024, por meio de publicação de vídeo na rede social
Instagram
, no qual o recorrido, vereador conhecido como
"WG"
, teria insinuado que o recorrente, em tese, havia desviado materiais públicos, consistentes em
“pavers”
(ID 284752400 e ID 284752401).

Em 26 de janeiro de 2025, o d. juízo singular deferiu o pedido de justiça gratuita ao querelante (ID 284752414), e em 25 de fevereiro de 2025, o Ministério Público de 1a Instância manifestou-se pela extinção da punibilidade por decadência, alegando que o instrumento procuratório não atendia aos requisitos do artigo 44 do CPP, destacando especificamente a falta de menção à causa de aumento Art. 141, III e §2o (ID 284752416)

Na sequência, sobreveio a decisão impugnada, acolhendo o parecer ministerial e declarando
extinta a punibilidade
do recorrido por força da decadência, mantendo o entendimento sobre o vício insanável da procuração e a intempestividade da regularização, podendo ser sintetizada sua fundamentação nos seguintes excertos:

“[...] Muito embora o c. Superior Tribunal de Justiça já decidiu sobre a desnecessidade de “descrição pormenorizada da ofensa irrogada, bastando a indicação do crime ao qual o fato se adequa.”
[1]
o querelante, como bem ressaltou o parquet, além de não mencionar todos os dispositivos legais (ausência da causa de aumento prevista no art. 141, inciso III, ,§2°), deixou de individualizar cada qual fato criminoso.

[...] De mais a mais, a falha na representação processual do querelante poderia ser sanada a qualquer tempo, desde que dentro do prazo decadencial previsto no art. 38 do CPP, o que não houve na espécie.

Isso porque desde a data do fato (16/05/2024) até o presente momento já se passou período superior ao prazo previsto em lei, ocorrendo, portanto, a decadência do direito de queixa.” (sic)
ID 284752418 - Pág. 2.

Não satisfeito com a decisão proferida, o recorrente opôs Embargos de Declaração alegando omissão quanto à ponderação do fato de a queixa-crime ter sido assinada em conjunto pelo patrono e pelo querelante, tendo o d. juízo
a quo
deixando de analisar a jurisprudência colacionada (ID 284752420).

Seguiu-se à manifestação do Ministério Público, reafirmando o que existia apenas o inconformismo do recorrente com o mérito da decisão, inexistindo a alegada omissão (ID 284752422). Por fim, ao analisar os fundamentos dos embargos de declaração, o d. juiz singular decidiu pela rejeição dos aclaratórios, pois
“não ocorreu à alegada omissão, tampouco contradição, vez que o assunto debatido pela defesa visa à reforma da decisão e a rediscussão da matéria já decidida, o que evidentemente deverá ocorrer pela via recursal adequada” sic
ID 284752423.

Nesse contexto é que o recorrente apresenta sua irresignação a esta instância recursal.

No presente caso,
a controvérsia em exame refere-se, em linhas gerais, à interpretação e aplicação do artigo 44 do Código de Processo Penal, que disciplina os requisitos formais da procuração para ajuizamento de queixa-crime, contextualizada pelo entendimento jurisprudencial, especialmente, quanto à possibilidade de suprimento de eventuais vícios mediante assinatura do próprio querelante na petição inicial.

Conforme entendimento doutrinário e jurisprudencial consolidado, a exigência de menção ao fato criminoso na procuração tem por finalidade assegurar que o ofendido tenha plena ciência dos fatos que pretende imputar ao querelado,
evitando-se o ajuizamento de ação penal privada sem seu conhecimento ou em extensão diversa da pretendida.

No caso concreto, o instrumento de mandato juntado aos autos (ID 284752402) confere poderes especiais ao patrono, contém a identificação do querelante e menciona expressamente os crimes de calúnia, difamação e injúria, com indicação dos artigos correspondentes (138, 139 e 140 do Código Penal), além de descrever de forma sucinta os fatos, nos seguintes termos:

“[..] com fulcro do art. 44 do CPP, conceder PODERES ESPECIAIS PARA INGRESSAR EM JUÍZO COM QUEIXA-CRIME contra WELLINGTON MIRANDA PASSOS, conhecido como WG, inscrito no CPF no 616.771.672-20, brasileiro, com endereço funcional na Câmara de Vereadores de Paranatinga-MT, porque, no dia 16 de maio de 2024, em horário desconhecido, acabou ofendendo a moral subjetiva o outorgante com palavras injuriosas e caluniosas, buscando difamá-lo, incorrendo nos crimes previstos nos arts. crimes de calúnia, difamação e injúria, tipificados nos artigos 138, 139 e 140 do Código Penal.”
ID 284752402.

A jurisprudência pátria tem reconhecido que a simples indicação do
nomen juris
do delito ou do artigo de lei é suficiente para o atendimento do requisito legal, sendo
desnecessária a descrição pormenorizada das circunstâncias fáticas
. Tal entendimento decorre dos princípios da instrumentalidade das formas, da economia processual e do acesso à justiça. Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL PENAL. INJÚRIA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. QUEIXA- CRIME. PROCURAÇÃO COM PODERES ESPECÍFICOS. DESCRIÇÃO PORMENORIZADA DOS FATOS. DESNECESSIDADE. AGRAVO CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. 1.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que

não se deve exigir, na procuração outorgada ao advogado do Querelante em ação penal privada, o cumprimento de formalidades excessivas e desarrazoadas. Por essa razão, não é preciso que haja a descrição pormenorizada da ofensa irrogada, bastando a indicação do crime ao qual o fato se adequa
. 2. Agravo regimental desprovido.”
(STJ – AgRg no AREsp n. 2.348.450/DF, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Sexta Turma, julgado em 30/11/2023, DJe de 5/12/2023.) – destaquei.

Por sinal, a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, especialmente no precedente AgRg no RHC 167802/DF, julgado em 17/04/2023 pela Sexta Turma (Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro), bem como na orientação fixada no RHC 69.301/MG (Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 02/08/2016), a procuração para ajuizamento de queixa-crime não exige descrição minuciosa dos fatos delituosos, bastando, no dizer do art. 44 do CPP, a menção a ele,
a qual se perfaz tanto com a indicação do artigo de lei
como do
nomen juris
do crime no qual incidiram, em tese, os querelados
.

Assim, a ausência de menção expressa às
causas de aumento
de pena previstas no artigo 141, inciso III e §2o, do Código Penal – consistentes, respectivamente, no fato do ilícito ter sido cometido, em tese,
“na presença de várias pessoas, ou por meio que facilite a divulgação da calúnia, da difamação ou da injúria”
, e
“Se o crime é cometido ou divulgado em quaisquer modalidades das redes sociais da rede mundial de computadores, aplica-se em triplo a pena” –
não configura vício capaz de invalidar o mandato.

Trata-se de
circunstâncias acessória
s, que podem ser
detalhadas na própria queixa-crime
, como efetivamente ocorreu nos autos, inclusive em tópicos específicos. Exigir que a procuração contenha todos os elementos da capitulação jurídica — inclusive causas de aumento ou qualificadoras — representaria formalismo excessivo e desproporcional, destoando da finalidade do artigo 44 do CPP.

Dessa forma, no caso concreto, a outorga de poderes especiais para propositura de queixa-crime contra
Wellington Miranda Passos
, identificado por CPF no 616.771.672-20, com endereço funcional na Câmara de Vereadores de Paranatinga/MT, em razão de suposta prática, no dia 16 de maio de 2024, de condutas ofensivas à honra subjetiva do outorgante, consubstanciadas em palavras injuriosas e caluniosas, configurando, em tese, os crimes de calúnia, difamação e injúria, tipificados nos artigos 138, 139 e 140 do Código Penal,
atende integralmente aos requisitos legais
.

A indicação expressa dos tipos penais imputados e do fundamento jurídico aplicável supre a exigência legal de menção ao fato criminoso, revelando-se suficiente para legitimar a representação processual, nos termos do artigo 44 do CPP e da jurisprudência do STJ, que reconhece a desnecessidade de descrição detalhada dos fatos na procuração quando há identificação clara do delito imputado e do dispositivo legal correspondente.

Ainda que se cogitasse eventual irregularidade formal, esta estaria
suprida pela assinatura do querelante na petição inicial
(ID 175549066). Tal ato comprova, de forma inequívoca, a ciência e a anuência do recorrente com o conteúdo da peça acusatória, substituindo ou suprindo qualquer vício do mandato, em conformidade com a jurisprudência consolidada e com o já citado princípio da instrumentalidade das formas.

A assinatura direta do querelante demonstra a vontade inequívoca de exercer o direito de ação,
satisfazendo a finalidade da norma processual
.

Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal já se manifestou, dispondo, inclusive em caso ainda mais específico que o ora analisado:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. OFENSA AO ART. 44 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. INEXISTÊNCIA . IRREGULARIDADE DA PROCURAÇÃO SANADA EM AUDÊNCIA, REALIZADA DENTRO DO PRAZO DECADENCIAL. AGRAVO PROVIDO. [...]. III. RAZÕES DE DECIDIR 3 . Nos termos do artigo 44 do Código de Processo Penal, a queixa-crime deve estar acompanhada de procuração com poderes especiais, na qual devem constar o nome do querelado e a menção ao fato criminoso. Esse dispositivo legal tem como finalidade garantir o devido processo legal,
assegurando que o querelante esteja plenamente ciente e de acordo com os termos da queixa-crime que propõe, evitando, assim, abusos ou ações penais privadas precipitadas
. Doutrina. 4 . No presente caso,
embora a inicial da ação penal tenha sido acompanhada de uma procuração com deficiência de especificidade,
essa irregularidade foi sanada
a partir do momento em que a finalidade do art. 44 do CPP foi atendida,
com a presença da querelante em audiência
, realizada dentro do prazo decadencial, ocasião em que manifestou seu interesse no prosseguimento da ação penal. Precedentes. IV . DISPOSITIVO 5. Agravo Regimental provido, para indeferir a ordem.”
(STF - HC: 246.141/SC - SANTA CATARINA, Relator.: Min. CRISTIANO ZANIN, Data de Julgamento: 17/02/2025, Primeira Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 20-02-2025 PUBLIC 21-02-2025) – destaquei.

E há precedente deste Sodalício em caso análogo:

“[...] O entendimento jurisprudencial predominante, inclusive no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, confirma que
não configura vício algum a ausência de procuração com poderes especiais, quando a queixa-crime apresentada vier assinada pelo querelante em conjunto com seus advogados.
[...].”
(TJMT – N.U 1000139-54.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 05/03/2020, Publicado no DJE 05/03/2020)

No caso em análise, a procuração apresentada já atendia aos requisitos legais, e, de forma subsidiária, a assinatura do querelante na inicial supriu eventual vício. E, ciente de que a queixa-crime foi protocolada em 13/11/2024 (ID 175549064), a conclusão é de que o foi dentro do prazo decadencial de seis meses, seja contado da data do fato (16/05/2024), seja da data da ciência inequívoca da autoria (12/11/2024); inexistindo, aparentemente, fundamento legal para a decretação da decadência.

Dessa forma, a extinção prematura do feito, com base em formalismo excessivo, violaria o princípio da inafastabilidade da jurisdição e o direito do recorrente à tutela jurisdicional efetiva, razão pela qual a providência ora adotada tem por consequência a determinação da retomada do regular prosseguimento do feito.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, conheço e
DOU PROVIMENTO
ao Recurso em Sentido Estrito interposto pelo querelante
NEY SOARES PONTES
para reformar a decisão que reconheceu a extinção da punibilidade do recorrido/querelado pela decadência,
devendo os autos retornarem ao Juízo de origem para o regular prosseguimento
da Queixa-Crime n.o 1002855-77.2024.8.11.0044.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/10/2025